Tribunal: TCU
Processo: 017.272/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 560493, firmado com o/a MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME, Siafi/Siconv 560493, funçãonull, que teve como objeto OBJETO: APOIO A IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE UNAI/MG. (no da TCE no sistema: 1541/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 1297/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Anterio Manica, falecido , ex-prefeito do Município de Unaí/MG, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 560493 (peça 6) firmado entre aquele ministério e o município de Unaí - MG, que teve por objeto o " Apoio à implantação do programa de aquisição de alimentos - compra direta local da agricultura familiar no Município de Unaí/MG " . Considerando que, no caso concreto, verificou-se que ocorreu a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) concluiu a peças 88-90 pela ocorrência das prescrições quinquenal e intercorrente, propondo, em consequência, o arquivamento dos autos, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022; Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) concordou à peça 91 com a unidade técnica no sentido da ocorrência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o); Considerando que, no caso concreto, entre a confirmação da notificação do responsável (Ofício 124/2011-SESAN/MDS), em 30/5/2011, e a emissão do Parecer 7/2019/SEDS/SEISP/DECOMP/CGILE, de 20/3/2019, ocorreu lapso temporal superior a 5 (cinco) anos; Considerando, adicionalmente, a ocorrência de novo decurso de prazo superior a 5 (cinco) anos entre a data do referido Parecer 7/2019, de 20/3/2019, e a emissão da Nota Técnica 60/2024-SE/SGT/CGPC-II, em 9/7/2024; Considerando que, desse modo, restou caracterizada a ocorrência da prescrição ordinária (quinquenal), bem assim o decurso do prazo prescricional de mais de 3 (três) anos entre os eventos processuais consecutivos supramencionados, evidenciando também a ocorrência da prescrição intercorrente, conduzindo assim ao arquivamento do processo, nos termos do art. 11 da referida resolução, sem o julgamento de mérito; Considerando que se mostram adequados os pareceres uniformes da unidade técnica e do MPTCU; Considerando, ao fim, que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento puro das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, incisos III e VI, do RITCU c/c os arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, e com os arts. 1o, 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU e arquivar o presente processo, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 017.272/2025-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Anterio Manica (XXX.499.749-XX), falecido. 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Unaí-MG. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: comunicar esta deliberação ao espólio (ou sucessores) do responsável e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.